Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-87.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Havendo nos autos provas de que a acusada adquiriu aparelho celular de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, caput, CP), não havendo assim que se falar em absolvição por insuficiência de provas
3. Recurso conhecido e não provido.